Tribunal: TJMT
Processo: 1013207-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013207-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 545.120.181-15 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 393.812.771-68 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bartolomeu Francisco da Silva
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução ajuizada contra Carlos Alberto de Oliveira,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Sustenta que não há como presumir a sua capacidade econômica somente pelo fato de ser empresário, possuir dois veículos populares em nome da pessoa jurídica e duas motos populares de poucas cilindradas em seu nome. Afirma que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 95943464).

As informações foram prestadas (id. 96305479).

O agravado não apresentou contraminuta (id. 107608456).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Bartolomeu Francisco da Silva
ajuizou
ação de execução
contra Carlos Alberto de Oliveira, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em face dessa decisão recorre o agravante, aduzindo que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que comprovou a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

Sustenta que o veículo Corolla, Renavam 01055503606, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil), constante na declaração do imposto de renda de 2020, foi vendido no ano de 2019, mas esqueceu-se de comunicar o seu contador sobre a venda. Ainda, afirma que em relação ao automóvel Toyota Yaris, ano 2021/2022, tal veículo encontra-se financiado junto ao banco Toyota do Brasil S/A e pertence à sua ex-convivente, decorrente de um acordo verbal entre ambos.

Segue afirmando que os outros dois veículos modelo Volkswagem Gol, são populares e utilizados na empresa, para desolocamento dos seus funcionários, sendo que estão inclusive, em nome da pessoa jurídica. Por fim, as duas motocicletas registradas em seu nome são veículos de pequeno valor.

Firme em seus argumentos, assevera que não há como presumir a sua capacidade econômica somente pelo fato de ser empresário e possuir veículos em seu nome e em nome da pessoa jurídica. Alega que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“Com o intento de comprovar a suposta situação de hipossuficiência financeira, a parte autora juntou aos autos a declaração de imposto de renda, dos quais se extrai ser proprietário da empresa J.r. Prestadora de Serviços, bem como de um Corolla ano 2015/modelo 2016 no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Ademais, em consulta aos sistemas, constato a existência de outros veículos em nome do exequente, inclusive, um Toyota/Yaris 2021/2022
”
(id. 95333985).

Além disso, não passa despercebido que a pretensão inicial concerne na execução de nota promissória no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de que o agravante possui, conforme afirmado por ele mesmo, uma empresa, sendo que utiliza dois automóveis populares (Volksvagem Gol) para o deslocamento de seus funcionários, o que demonstra aparente capacidade econômica do agravante arcar com as custas judiciais.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar da justiça gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021